Tribunal: STF
Processo: Rcl 53950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOVOS DOCUMENTOS. REANÁLISE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. LIMINAR: REVOGAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.  



1.     Trata-se de reclamação formalizada por Edson de Jesus Neves contra decisões proferidas pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos processos nº 1005813-58.2021.8.11.0006 e 1006243-10.2021.8.11.0006, que deferiram ordem de reintegração de posse em imóvel rural ocupado pelo reclamante e outras pessoas.



2.     Em 11/06/2022, apreciei e deferi pedido de tutela cautelar, então à luz das alegações e documentos trazidos pela parte reclamante, que indicavam, prima facie, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Ressalvei, contudo, “nova análise após a vinda das informações e da contestação da parte beneficiária” (e-doc. 8).



3.     Considerando a interposição de agravo regimental e a juntada aos autos de novos documentos, agora pela parte beneficiária (e-doc. 10 a e-doc. 66), impende promover, neste momento, o reexame da presente reclamação.



4.     Anoto, de início, que a medida acautelatória anteriormente deferida, considerando as alegações unilaterais da parte reclamante, adotou como fundamento a necessidade de verificar a aderência do cumprimento da ordem de reintegração ao cuidado humanitário vertido na decisão proferida na ADPF nº 828/DF. Confira-se o seguinte trecho:



    (...) 18. Nada obstante, cumpre observar que mesmo as ocupações ocorridas após a data prevista na ADPF nº 828/DF (20/03/2020) continuam sendo por ela tuteladas na parte em que se determina a observância de protocolos humanitários quando do cumprimento do mandado judicial, conforme decisão proferida em sede cautelar na publicada ADPF nº 828/DF, j. 04/06/2021, p. 20/06/2021, posteriormente referendada pelo Plenário da Corte:



    (...). VII. Conclusão: 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: (...) ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; (...).



    19. Assim, considerando que as decisões reclamadas, ao que menos do que foi trazido pelo reclamante, não ressalvaram esse relevantíssimo aspecto do julgado paradigma, entendo seja o caso de deferir o pedido de medida cautelar para suspender os efeitos das decisões reclamadas até que sobrevenham informações assecuratórias de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 828/DF está sendo/será devidamente observada, sobretudo quanto à integral assistência que o Poder Público deve dispensar aos ocupantes do imóvel. (...)



5.     Os documentos trazidos pela parte beneficiária, contudo, apontam para situação diversa daquela inicialmente apresentada nesta reclamação, restando suficientemente demonstrado que a decisão paradigma proferida na ADPF nº 828/DF não está sendo descumprida.



6.     Consta do e-doc. 17 “ESTUDO DE SITUAÇÃO Nº 001/6º COMANDO REGIONAL/2022”, realizado a propósito dos processos de origem, que o planejamento visando o cumprimento da ordem de reintegração de posse abrange medidas protetivas dos ocupantes da área. Transcrevo do referido documento:



    (...). 3. LINHAS DE AÇÃO



    3.1) Linha de Ação nº 1 -



    (...). 3.1.c) Solicitar aos órgãos competentes equipe médica e ambulância ou Corpo de Bombeiro Militar para socorros emergenciais, bem como, representante do JUVAM, Conselho Tutelar e Delegacia de Polícia;



    3.1.d) Requisitar a presença da imprensa para acompanhar o desenvolvimento da ação;



    3.2) Linha de Ação nº 2 -



    (...). 3.2.c) Providenciar um equipe da ARI para realizar a filmagem do desenvolvimento da operação;



    3.2.d) Providenciar junto à parte interessada o suporte e braçais e veículos necessários à retirada dos invasores e seus pertences da área;



    3.2.e) Solicitar junto ao poder público local e/ou INCRA assistência social para remanejamento dos invasores e seus bens. (...).



7.     Dando cumprimento ao estudo/planejamento, verifico que a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso expediu ofícios aos Bombeiros Militares (e-doc. 21), ao Centro de Referência em Direitos Humanos (e-doc. 22), ao Conselho Tutelar (e-doc. 23), à Defensoria Pública (e-doc. 24), ao INCRA (e-doc. 26) e à Prefeitura do Município de Cáceres (e-doc. 27), informando a respeito da operação de reintegração de posse e solicitando o respectivo apoio, conforme as atribuições de cada órgão.



8.     Assim, diversamente do que alegado na exordial, o órgão público responsável pelo cumprimento da ordem judicial cercou-se de cuidados relativos à assistência humanitária aos ocupantes da área. Esses cuidados, devidamente formalizados em documentos oficiais, afastam o enquadramento do caso ao que decidido na ADPF nº 828/DF.



9.     Ademais, é consabido que as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF e referendadas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal têm por finalidade amparar populações em manifesto estado de vulnerabilidade social, as quais, na hipótese de remoção forçada, não teriam onde abrigar suas famílias, ficando mais expostas aos riscos sanitários da Covid-19.



10.     Entretanto, da documentação constante dos autos, esse não é o caso do reclamante Edson de Jesus Neves, ao menos do que se verifica de cópia do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural trazido pela parte beneficiária (e-doc. 12, pp. 4-6), datado em 14/12/2020, que indica ter o reclamante adquirido o imóvel denominado “Sítio Santa Maria” pelo valor de 533.300,00 (quinhentos e trinta e três mil e trezentos reais).



11.     A aquisição de imóvel rural desse porte/valor pela parte reclamante, a princípio, não condiz com a situação de hipossuficiência econômica e social que as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, de forma excepcional e temporária, buscam tutelar. Reforça-se, assim, o cenário de dissonância entre a decisão reclamada e a decisão paradigma.



 



12.     Por fim, verifico que a parte reclamante não trouxe aos autos decisão proferida pelo juízo reclamado no processo nº 1005813-58.2021.8.11.0006, avistada no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (https://dje.tjmt.jus.br/dje/consulta), em que a questão relativa ao suposto descumprimento da ADPF nº 828/DF foi analisada e expressamente refutada. Transcrevo:



    (...). Atento à manifestação da parte requerida (Ids. 843250, 84325059 e 84325063) e em análise à decisão prolatada no expediente n. 0014510-69.2022.8.11.0000 que prorrogou as medidas de suspensão temporária de desocupações e despejos em áreas rurais e urbanas asseguradas pela Lei n. 14.216/2021 até 30/06/2022, bem como em análise a própria Lei n. 14.216/2021, entendo, contudo, que tais medidas não devem ser aplicadas na presente demanda. Explico. Ab initio, convém destacar que a ADPF 828/DF não tem o condão de impedir que o Judiciário aja de forma a inibir a consolidação de novas ocupações após o marco temporal de 20/03/2020, nos termos do decisum proferido pelo Ministro Relator Ricardo Lewandowski, no bojo dos autos da Medida Cautelar na Reclamação 51.298 – São Paulo. (...). 



    Quanto à segunda parte do trecho transcrito acima, esclareça-se que, conforme consta dos autos, a ocupação que ensejou no ajuizamento da presente ação possessória remonta à data de 03/08/2021 (Ids. 62363783 – pág. 03, 62365062 e 62365066), portanto, a medida de suspensão de reintegração de posse prevista na Lei n. 14.216/2021 não poderá alcançar o vertente caso, eis que o art. 7º, inciso I, da própria legislação assim impõe: (...).



    Note-se também que a decisão que deferiu a liminar (Id. 83980234) fora publicada em 06/05/2022, concedendo o prazo de 48 horas para desocupação voluntária pelos requeridos, tempo que se demonstra suficiente para que se retirem do local, de modo que, mesmo não se aplicando ao vertente caso, destaco que não há que se falar em qualquer violação de direitos prevista na Lei n. 14.216/2021, ou ainda, que a decisão emanada por este Juízo contraria o disposto na ADPF 828/DF. Deste modo, indefiro o pleito de suspensão da medida de reintegração de posse já deferida nos autos consoante decisão exarada ao Id. 83980234. (...).



    (DJE Nº 11216/2022, Disponibilizado: 11/05/2022, Tipo de publicação: Decisão, Seção: 3ª Vara Cível - acesso 20/06/2022, disponível em: https://dje.tjmt.jus.br/dje/relatorio/11216-2022_CADERNO_JUDICIAL_DAS_COMARCAS.pdf)



13.     Em suma, o caso em tela não se amolda ao que decidido pelo STF na ADPF nº 828/DF, não se prestando, a reclamação, como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência consolidada desta Corte:



    EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (Ag. Reg. na Reclamação 50.238/CE, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 24/05/2022)



14.     Ante todo o exposto, revogo a medida cautelar proferida em 11/06/2022 e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o agravo regimental.



15.     Comunique-se, com urgência, a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.



Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator